Tribunal: TJES
Processo: 5022038-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022038-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA SANTANA COUTINHO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022038-44.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RECORRID
OS
:
VANESSA SANTANA COUTINHO e TANISLAU MESSIAS THESSAROLLI AUGUSTO

RELA
TOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
LEITO HOSPITALAR
. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. TEMA 793 DO STF QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS DE CONCRETIZAR O DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
7990383
. Contrarrazões do Estado do Espírito Santo no Id.
7990486
e d
a parte autora
no Id.
7990488
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7990383
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, vez que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, consoante art. 1.007, § 1º do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7990380
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Por todo o exposto, REJEITO a preliminar e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar aos Requeridos Estado do Espírito Santo e Município de Vitória, de forma solidária, que disponibilizem vaga para internação do Requerente Tanislau Messias Thessarolli Augusto em unidade de longa permanência adequada ao seu tratamento de saúde, ao passo em que JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil. Confirmo a tutela de urgência deferida no id Num. 28486078.
''

Trata-se de
ação cominatória de obrigação de fazer
sob o argumento de que
a esposa e curadora do autor afirmou que ele está permanentemente acamado desde o ano de 2019 por conta de sequelas de traumatismo craniano encefálico grave com lesão axonal difusa grave, de modo que não consegue exercer autocuidado básico, asseverada por laudo médico em anexo. Ocorre que o quadro do autor está evoluindo com degradação neurológica, apresentando sialorréia, engasgos frequentes e provável broncoaspiração devido a disfagia severa que também implica em limitação da alimentação e hidratação. Dessa forma, necessita de internação em unidade de longa permanência (HEAC) para otimização de demandas clínicas. Requereu, inclusive em sede de liminar, que os réus promovam a concessão/obtenção de vaga em unidade de longa permanência (HEAC) adequada as condições do autor, por tempo indeterminado, seja por meio de entidades filantrópicas ou particulares.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ausência de responsabilidade, eis que
competente
apenas o Estado do Espírito Santo, responsável pela
gestão das vagas na rede hospitalar e oferta de leitos
, pois o Município recorrente possui atribuições específicas dentro do SUS, de
transporte do paciente até o leito
. Subsidiariamente, requereu seja fixada a ordem de cumprimento com o
Estado do Espírito Santo
inicialmente, na forma do tema 793 do STF
,
e, apenas em seu descumprimento, pelo
Município
,

e

seja fixado o dever do
Estado
em ressarcir o Município caso este arque com

qualquer despesa que — na forma dos regulamentos pactuados do SUS — sejam de

dever estadual.

O Município apenas questiona em recurso não ser competente para fornecer o tratamento pleiteado.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

Insta consignar que a mera normatização interna do ente público não pode servir de óbice para a eficácia de direitos fundamentais constitucionalmente resguardados, tais quais aqueles para garantir a efetiva saúde dos cidadãos.

Importa destacar que a norma constitucional inibe a omissão do ente público em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa portadora de algum tipo de enfermidade, inclusive com o fornecimento de medicamentos, insumos, equipamentos, entre outros, de forma gratuita, para o seu tratamento.

Vale ainda ressaltar que é matéria pacificada na jurisprudência a obrigação das esferas do poder público no fornecimento gratuito de atendimento médico, exames, procedimentos cirúrgicos, medicamentos, insumos, entre outros, necessários à recuperação da saúde de portadores de doenças ou paralisias, por força dos artigos 5º, 6º, 196 e 198, da CF.

Ademais, o art. 196 da CF impõe ao Estado (em suas três esferas) o dever de política social e econômica que visem reduzir doenças, com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando-se direito à saúde a todos os cidadãos, sendo conveniente ressaltar que existe Sistema Único de Saúde, com financiamento de recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o artigo 198 da Carta Magna.

Outrossim, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, também repetiu que a saúde é um direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS, incumbindo aos entes referidos a prestação de serviços de saúde à população.

Ressalte-se, ainda, que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis dada a importância dos referidos direitos e que, compete à
União, aos
Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos conforme regra expressa do art. 23, inciso II, da Carta Magna.

Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Por tais razões, existe um bem maior que é a vida, com respectivo direito à saúde assegurado constitucionalmente, conforme antes mencionado, bem que tem o maior valor, devendo ser sempre o bem preponderante sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional, significando que entre os dois valores em jogo, direito à vida e o direito do ente público de bem gerir as verbas públicas, sob qualquer ótica, deve prevalecer o bem maior, conforme antes referido.

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do Município recorrente, ante a relevância pública do direito à saúde, devendo a sentença ser mantida. Cabe salientar que a reserva do possível não pode servir de escusa ao descumprimento de decisão devidamente fundamentada, notadamente quando acarretar a supressão dos direitos constitucionais fundamentais, em atenção ao mínimo existencial e ao postulado da dignidade da pessoa humana.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019). (in omissis) (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022) (grifo nosso)

Ademais, ao contrário, como salientado alhures, na ementa do julgado referente ao Tema 793 do STF há registro expresso reiterando posicionamento dos Tribunais Pátrios acerca da responsabilidade solidária e da possibilidade de os entes da federação serem demandados isolada ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em competência exclusiva do ente municipal. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (grifo nosso)

Nesse sentido, e consoante jurisprudência do STJ e do E. TJES, o possível direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS. 2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE. DIRECIONAMENTO PARA O ENTE APENAS NO CUMPRIMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o STF tenha fixado que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário da União. Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001866-90.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

No caso dos autos, os elementos de prova que instruíram a petição inicial, a par do dever constitucional de prestação efetiva da saúde por parte do estado, são suficientes para estabelecer a verossimilhança das alegações autorai
s e, por consequência, justificar o fornecimento do tratamento médico pleiteado (Id.
7990346 e Parecer NAT Id. 7990350
). Ademais, o
autor/recorrido
já
foi
atendido pelo Hospital Estadual
de Atenção Clínica (HEAC)
em razão da liminar deferida
, tendo recebido alta em 26/09/2023 (Id. 7990372).

Nesse sentido,
voto pela manutenção
da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa, a serem em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual no 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)